Tribunal: TJES
Processo: 5002833-74.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002833-74.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELI RAMOS DA CRUZ
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002833-74.2024.8.08.0030

RECORRENTE: ELI RAMOS DA CRUZ

RECORRIDO:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS E DIGITAL APOSTA. NECESSIDADE DE PERÍCIA.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto, no Id. 9844142. Contrarrazões interposta, id. 98441491, com registro de que a recorrida

encontra-se amparada por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto

(Id. 9844142), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Ainda, concedo a recorrente o benefício da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9844140), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“Destarte,
JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO
, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95. Destaco que é ressalvado ao autor o direito de ajuizar a demanda na Justiça Comum.”

O Juiz de primeiro grau entendeu pela extinção do processo diante da necessidade de perícia grafotécnica.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, devolução de valores em dobro e reparação moral, em que a autora afirma, em síntese, ser idosa, iletrada, pensionista do INSS e que em janeiro de 2024, ao verificar seu extrato do INSS, percebeu que estava sendo descontado R$ 201,27 de sua conta bancária onde recebe seu benefício. Sustenta ao verificar observou se tratar de um refinanciamento de empréstimo que não contratou ou autorizou contratação. Afirma que realizou empréstimo junto a requerida em 2018 e que nunca refinanciou o valor. Postula

pela declaração e inexistência do débito, devolução dos valores indevidamente descontados, em dobro, além de reparação moral.

A Recorrente em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença a quo, alegando, a desnecessidade de perícia, postulando posteriormente pela procedência da demanda.

Inicialmente,
no que tange a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, entendo
que o
prin
cípio
da
dialeticidade
consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal deve ser rejeitada.

Pois bem. Analisando detidamente todo o conteúdo probatório destes autos, verifico que a hipótese é de manutenção da sentença a quo. Explico:

Debruçando-me sobre a matéria,

ajustada às peculiaridades do caso em concreto, ou seja, sendo realizado os contratos entre as partes, assinado a rogo( pelos filhos da autora) subscrito por duas testemunhas, e a digital aposta, bem como mediante a impugnação da autora quanto a assinatura e as testemunhas que assinaram os contratos, entendo necessária a perícia técnica para averiguação da digital aposta e das assinaturas a rogo, motivo pelo qual, entendo pela manutenção da r. sentença a quo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto

e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que desde já fixo em R$ 600,00 ( seiscentos reais), nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
todavia,

suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)